Tribunal: TJDFT
Processo: 0742163-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0742163-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO VITOR LUSTOSA MELQUIEDES PACIENTE: LINDOVAL LIMA MIGUEL AUTORIDADE: JUIZO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITRO FEDERAL - TJDFT D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado João Vitor Lustosa Melquiades em favor do paciente LINDOVAL LIMA MIGUEL, tendo como autoridade coatora o Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal, em razão de suposto constrangimento ilegal decorrente de determinação de cumprimento de pena em regime semiaberto em unidade militar. O pedido liminar foi indeferido no plantão judicial pelo e. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA (ID 31730255), sob a alegação de que não se verifica, no presente, ato coator capaz de ensejar a presente ação, visto que não houve, na origem, pedido de conversão do cumprimento da pena do regime semiaberto para o domiciliar. Dessa forma, fundamenta que a alegada autoridade coatara sequer se manifestou sobre o pleito objeto no presente HC. Não há fato novo a ensejar nova apreciação do pedido liminar. Assim sendo, nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. BrasíliaDF, 10 de janeiro de 2022 16:39:03. ROBSON BARBOSA Desembargador